Tribunal: TJDFT
Processo: 0709399-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por JAMIELTON BRAULINO DE AMORIM contra a decisão interlocutória (ID 86662953 dos autos originários), proferida em sede de ação de conhecimento que move em face de DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em suas razões (ID 24526517),o agravante alega que, além de ter recebido a verba denominada TIDEM de boa-fé, não pode sofrer descontos sem que lhe seja oportunizado o contraditório e ampla defesa. Diz que o deferimento da antecipação de tutela não torna a medida satisfativa e irreversível, pois mesmo que seja concedida decisão que interrompa os descontos no contracheque da agravante, em caso de futura improcedência da ação basta que o DF volte a realizar os descontos. Sustenta que em recente julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em março de 2021, fixou-se como Tema 1009 o entendimento que diante do recebimento de boa fé pelo servidor, não há o que se falar em ressarcimento ao erário de verbas pagas erroneamente pela Administração Acosta jurisprudência em apoio a sua tese e, ao final, requer efeito suspensivo ativo inaudita altera pars, para que o agravado se abstenha de efetuar qualquer tipo de desconto na remuneração da agravante a título de TIDEM até o fim do julgamento final do recurso. No mérito, postula a confirmação da liminar eventualmente deferida. Em decisão de ID 24587606 indeferi o pedido liminar. Contrarrazões (ID 26069960). É o relatório. DECIDO. Conforme se verifica do andamento processual, na intranet, verifica-se que o processo de origem (no 0700551-78.2021.8.07.0018), da Quarta Vara da Fazenda Pública do DF, fora sentenciado, em 14/06/2021, nos termos seguintes (ID 94424074): (...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para declarar a legalidade no recebimento da TIDEM pelo autor, no período de 09/12/2007 até o presente momento, de forma que o DISTRITO FEDERAL se abstenha de efetuar qualquer desconto nos seus proventos, a título de ressarcimento ao erário, enquanto o servidor receber a gratificação, bem como obstar o ressarcimento integral dos valores, no período de 01/03/2006 a 08/12/2007, sem que haja os descontos das parcelas referentes a previdência social e o imposto de renda. Resolvo o mérito da demanda, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil – CPC. Considerando o DISTRITO FEDERAL como sucumbente mínimo, condeno o autor a arcar integralmente com as custas processuais e também com os honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma dos arts. 85, § 4o, III, do CPC. Sentença não sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 496, §3o, II, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, nada requerido, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. ROQUE FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA VIEL Juiz de Direito (...) Nesses casos, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque exsurge o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perdade seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão n.1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 233/251) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo de instrumento prejudicado. Agravos regimentais interpostos prejudicados. (Acórdão n.1009714, 20150020080317AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 24/04/2017. Pág.: 335/343) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1006630, 20160020259817AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271) Nesse cenário, ocorreu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora